Tribunal: TJBA
Processo: 8013924-46.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013924-46.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANHESTESYA SOCIEDADE DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA, ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, LUIS PAULO FERRAZ DE OLIVEIRA, RICARDO PEREIRA VIEIRA, VERONILDES MOREIRA SANTOS

APELADO: ANTONIO CARLOS FREITAS e outros (8)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, VERONILDES MOREIRA SANTOS, RICARDO PEREIRA VIEIRA, LUIS PAULO FERRAZ DE OLIVEIRA, ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA APELANTE. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE SOCIETÁRIA E ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DE EMPRESA PELO SÓCIO SEM DATA DE RETORNO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVER DE LEALDADE. ART. 5º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 981, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. VERBA HONORÁRIA INVERTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8013924-46.2021.8.05.0274
, em que figuram, como apelante/ apelada,
ANHESTESYA
SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE
ANESTESIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
e
OUTROS (7)
, e, como apelado/ apelante,
ANTÔNIO CARLOS FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar
de
ilegitimidade passiva
arguida pelos réus/ apelantes, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelos réus e
julgar prejudicada
a Apelação interposta pelo autor
,

nos termos do voto condutor:

Sala das Sessões,

de

de 2024.

Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar

Relatora